Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-77.2020.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Acidente com motocicleta. Autora que propôs a ação invocando sua condição de companheira da vítima. Questão que já foi conhecida anteriormente pela C. 2a Câmara de Direito Público, no julgamento da apelação n. 1001624-28.2016.8.26.0060. Hipótese de prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de distribuição à Câmara

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Acidente com motocicleta. Autora que propôs a ação invocando sua condição de companheira da vítima. Questão que já foi conhecida anteriormente pela C. 2a Câmara de Direito Público, no julgamento da apelação n. 1001624-28.2016.8.26.0060. Hipótese de prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de distribuição à Câmara preventa.